Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. DANO MORAL.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. A contratação de plano de saúde com segmentação ambulatorial + hospitalar com parto obsta a limitação da internação ao período de 12 horas, restrita ao plano exclusivamente ambulatorial.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.